Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-49.2021.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-49.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYRON LUCAS GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 066.914.881-48 (RECORRIDO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. D. S. - CPF: 075.258.971-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 877.201.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
–
DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–

RECURSO
MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
RECORRIDO
–
POSSIBILIDADE –
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRIDO ALIADA AOS
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM
SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE
– RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a condenação do
recorrido
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios
encontradiços

n
estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. Ademais, impõe-se
observar

que os depoimentos dos
policiais militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a
decisão

prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca
de
São José do Rio Claro
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000512-49.2021.8.11.0033
,

que
desclassificou a conduta de
Mayron
Lucas Gouveia
d
os Santos

do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;

e,
por conseguinte,
declinou a competência para julgamento do
processo para o Juizado Especial Criminal.

O
Ministério Público
,
nas razões recursais que se encontram
no ID
140852303
, pretende a reforma do referido
decisum
para que o
recorrido
seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas nestes autos.

O
recorrido
, nas
contrarrazões que se encontram no ID
140852329
, postula o desprovimento
do vertente
recurso, mantendo-se a sentença
desclassificatória
tal como foi exarada.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
140852330
,
o
magistrad
o
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
145583671
,
manifestou
-se
, preliminarmente,
pelo conhecimento d
este
recurso

como
apelação criminal
;
e, nó mérito,
pelo
seu
provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se infere do relatório,

a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
, preliminarmente, pelo conhecimento deste recurso
em sentido estrito
como apelação criminal.
Contudo,
o
Ministério Público
aviou este recurso contra a decisão que desclassificou a conduta imputada ao
recorrido
do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal e declinou da competência ao Juizado Especial Criminal, que detém a competência para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo.

Desse modo,
a decisão desclassificatória do crime de tráfico de drogas imputado ao
recorrido
, para o delito de consumo pessoal de drogas, não pode ser considerada como sentença de absolvição ou de condenação, muito menos se constitui decisão definitiva ou com força de definitiva.

Com efeito, tal ato jurisdicional apenas atribuiu definição jurídica diversa ao fato descrito na inicial acusatória, operando-se, no caso, a denominada
emendatio

libelli
(art. 383,
caput
e §§, do CPP), que ensejou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, órgão este constitucionalmente competente para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF).

Logo, resta evidente que a decisão recorrida não pôs fim ao processo em relação ao
recorrido
, sendo, portanto, descabida a interposição de apelação para impugná-la, haja vista não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 593, I ou II, do Código de Processo Penal. Daí por que, na espécie, é
inadmissível a interposição de recurso de apelação para atacar a decisão invectivada.

Em verdade, à luz das regras processuais vigentes, a decisão ora questionada deve
ser
impugnada via recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, II, do Código
de Processo Penal,
tal como
fê-lo o
recorrente,
uma vez que tal decisão
tem natureza interlocutória
;
e, nos termos do art. 383,
caput
e parágrafos, tão somente desclassificou a conduta e ensejou a modificação do juízo processante
.

Isso porque
, a decisão que desclassifica a conduta para infração de menor potencial ofensivo e determina a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal equivale a declaração de incompetência do juízo, que somente pode ser contestada por uma única modalidade de recurso: o recurso
em sentido estrito.

Ademais
, embora reconheça que existem posicionamentos jurisprudenciais que corroboram o posicionamento adotado
pela cúpula ministerial
,
até mesmo
nesta Segunda Câmara Criminal
,
o Superior Tribunal de Justiça,
em diversos

e reiterados
precedentes
,

tem entendido que
a decisão que desclassifica a conduta
do crime de tráfico de drogas
para o delito de posse de droga para consumo pessoal
ou compartilhado
, declinando da competência para o julgamento do
processo
, deve ser atacada por recurso em sentido estrito
,

considerando a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
,
conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3°, DA LEI N. 11.343/2006. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
. DECISÃO AGRAVADA ALICERÇADA EM PRECEDENTES E NO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

1.
De acordo com diversos precedentes desta Corte,
a decisão que desclassifica a conduta, declinando da competência para o julgamento do feito, deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo a utilização de recurso de apelação descabida e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
.

2. No caso, não obstante a sentença absolutória concernente ao crime do art. 35 da Lei de Drogas, é certo que o Juízo a quo desclassificou a conduta do ora agravado do crime tipificado no art. 33, caput, para o previsto no art. 28 da mesma lei.
Descabida, portanto, a interposição de apelação e, consequentemente, o provimento desse recurso da acusação pelo Tribunal local para condenar o réu
às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 816 dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes e parecer favorável do MPF.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no HC 618.970/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
05/03/2021).
Destacamos

Assim,
malgrado
a
s
ponderações expostas no parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
a decisão recorrida deve ser atacada por
intermédio de
recurso em sentido estrito.

Feitos estes esclarecimentos, infere-se que a
exordial acusatória

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de março de 2021, por volta das 11h00min, na Rua Paraná, s/n, em São José do Rio Claro/MT, MAYRON LUCAS GOUVEIA DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, expôs à venda, vendeu, guardou e teve em depósito duas porções de pasta base de cocaína e uma sacola contendo ácido bórico [que é comumente destinado à preparação da droga].

Também é produto dos informes que o increpado, nas mesmas condições de tempo, na via pública, transportava e trazia consigo quatro porções de pasta base de cocaína.

Fazem esclarecer as investigações que, na fatídica data, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando visualizou o denunciado em movimentação suspeita, daí porque decidiu abordá-lo, em cuja oportunidade localizou, em posse dele, quatro porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em papel alumínio.

Consta que, uma vez questionado a respeito dos entorpecentes, o increpado não somente assumiu a sua propriedade como também informou aos agentes da lei que estava traficando drogas em sua residência porque desejava adquirir uma arma de fogo.

Apurou-se que, depois de declinar a localização do ponto de comercialização, o denunciado entregou outras duas porções de pasta base de cocaína [acondicionadas em trouxinhas] e uma sacola contendo ácido bórico, cujas substâncias estavam nas dependências da sua moradia.

[...]
.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
140852207
);
auto
de apreensão (ID
140852208
);
l
audo de
preliminar de c
onstatação de
d
roga (ID
140852219
);
e
laudo
pericial definitivo
(ID
140852296
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

A autoria do crime, por sua vez, também restou evidenciada no conjunto probatório
constante
nestes
autos
, em especial pelos depoimentos das testemunhas, aliados às demais provas
produzidas na instrução processual
.

Com efeito,
embora em juízo o recorrido tenha negado a comercialização de entorpecentes e asseverado que
a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal,
enquanto o ácido bórico seria utilizado na adubação de plantas,
Mayron
Lucas

confessou a
prática da
narcotraficância
na fase extrajudicial, tanto informalmente no momento da sua prisão em flagrante, como também
no interrogatório prestado perante a autoridade policial.

Destarte, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o recorrido relatou que
o entorpecente apreendido se destinava tanto para o seu consumo como para comercialização
e

esclareceu que
estava vendendo droga
para poder comprar uma arma, pois estava sendo ameaçado por integrantes de uma facção criminosa.

De igual modo, o
s
policia
is
militar
es

Nivaldo Evangelista da Costa Júnior
e
William Ferreira do Nascimento
corroboraram a confissão extrajudicial de
Mayron
Lucas
,
afirmando que encontraram em poder do recorrido quatro papelotes de pasta-base de cocaína
e uma sacola de ácido bórico, o qual, ao ser indagado,
declarou que estava vendendo droga porque precisava comprar uma arma, tendo em vista que
estava sendo ameaçado de morte por integrantes da organização criminosa denominada “PCC”, eis que fazia parte de uma facção rival.

Como é sabido

nos crimes de
tráfico de drogas, é comum e usual o agente negar a autoria do delito e utilizar-se de outros artifícios
para se esquivar da condenação
,

v.g.
como se passar por um simples usuário, apesar de todas as
evidências
contr
á
rias. De todo modo,
na espécie, o
simples fato de o
recorrido
ser usuário não torna
sua
conduta atípica, pois inúmeros são os casos de agentes que, além de
praticarem a conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, utiliza
m
as drogas para o consumo, sendo comum a figura do usuário-traficante.

Aliás, n
esse particular, aTurma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Portanto, c
onforme se extrai dos depoimentos
d
os policiais militares, associados à apreensão de
papelotes de
pasta
-b
ase de cocaína e uma sacola de ácido bórico, comumente utilizado para ser misturado à droga
,
todas as provas
produzidas nestes
autos apontam para a autoria do
recorrido
no crime de tráfico de drogas
,

ainda que
ele
, na fase judicial,

tenha negado
que realiza
va
o tráfico e que a
p
orção da droga encontrada era destinada ao seu consumo.

É cediço que os
depoimentos dos policiais que participa
ram
d
a
diligência, são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório,
e
quando associados a outros elementos de
convicção
, como
sói ser
na espécie.
Por outro lado, n
ão há
nestes
autos qualquer indício de que os policiais
militares
que atuaram no caso quisessem prejudicar o
recorrido
ou que com
ele
tivessem desavenças a ponto de querer prejudicá-lo.

Alias
, n
esse sentido,
veja-se a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRÉVIO MONITORAMENTO DO ACUSADO. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em
elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 2. Os Policiais narraram em Juízo que avistaram o Paciente com uma sacola que aparentava conter drogas, ao acessar um terreno que circundava a residência monitorada. Momentos depois, quando retornou, ele não trouxe essa sacola consigo. Essa atitude, aliada às informações do serviço de inteligência, que estava monitorando o Acusado, fez com que os agentes estatais acionassem cão de faro, que localizou as drogas. No interior da residência, localizou-se "01 (um) revólver calibre .22, municiado e com a numeração suprimida" (fl. 27). 3. As denúncias anônimas foram confirmadas pelas observações dos policiais, que relataram, em juízo, de maneira coerente e firme, que o Paciente foi flagrado em atitude suspeita típica do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se a suficiência dos elementos para a condenação do Paciente pela prática dos crimes imputados na denúncia. Precedentes. 4. Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que
"
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"
(
AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.

5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 648.133/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).
Destacamos

Por seu turno
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Percebe-se, que o
recorrido
não trouxe
para estes
autos qualquer prova que afastasse a incidência do crime a que
foi
denunciado, tais como

testemunhas que
confirmasse
m

ser
ele viciado em drogas e outras provas que a defesa poderia ter
produzido
em favor
dele
.

Além disso, impõe-se registrar que
não é crível que
o
ácido bórico
era

destinado
ao adubamento de plantas
,
quando tal substância
, que é utilizada para a produção de pasta
-
base de cocaína, foi apreendida juntamente com a droga. Assim,
tais circunst
â
ncias também demonstram que
a substância entorpecente
era destinada à
traficância
, daí por que, e
m que pese o esforço argumentativo do
recorrido
, não há como dar relevo a tal exposição,
porquanto
se trata de uma forma encontrada pela defesa para rebater o tipo penal a que
o insurgido

foi
denunciado.

Ademais
, não se pode olvidar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

O referido tipo penal é de natureza plurinuclear, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas
descritas no art. 33,
caput
,
da
Lei n. 11.343/06
caracteriza o crime de tráfico de drogas.
Logo, n
o presente caso, pelas provas testemunhais colhidas, não subsistem dúvidas de que está comprovado o núcleo
“trazer consigo”
, o qual se amolda perfeitamente ao tipo penal, prescindindo-se de outras provas mais para caracterizar o delito.

De mais a mais
, odelito em referência é de perigo presumido ou abstrato, que se esgota, simplesmente, com o mero fato de o indivíduo manter em depósito substância entorpecente ilegal.

Diante do que foi exposto, é forçoso reconhecer que a
tese
sustentada
pelo
recorrido
na fase judicial, de que
a droga apreendida se destinava unicamente ao seu consumo pessoal
,
está
isolada e não merece prosperar. Portanto,
razão assiste ao Ministério Público, devendo
a
decisão desclassificatória
ser reformada, a fim de condenar
Mayron
Lucas Gouveia dos Santos

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro vértice, no que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à
referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se,
portanto
, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação, o pr
óprio recorrido afirmou, na fase extrajudicial, que era faccionado a uma organização criminosa, relato que foi corroborado pelas declarações dos policiais militares em juízo,
motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação a seu favor da aludida causa de diminuição de pena, diante
do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destarte
, passo a dosimetria da
sua
pena.

Na primeira fase,
a
culpabilidade
do recorrido
não
o
prejudica, uma vez que o nível de reprovação de sua conduta é próprio do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
,
não há nestes autos
e nos
sítios eletrônicos do Poder Judiciário
qualquer registro de condenaç ão crimina l definitiva em seu desfavor
. Não há maiores elementos
nestes
autos para se aferir
sua
personalidade e
sua
conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime sãos normais para o tipo.
Diante disso, fixo a pena
-
base
n
o mínimo legal, isto é,
5 (cinco) anos
de reclusão e a pena de multa em
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
mantendo a pena no mesmo
quantitativo
fixado na primeira fase, tornando-a definitiva
em

5 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa em 5
0
0 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, ou ainda, causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Considerando

que
a
pena privativa de liberdade
do recorrido

foi
fixada em
quantitativo

superior a
04 (
quatro
) anos e
inferior a 08 (oito) anos
e que as circunstâncias judiciais são todas favoráveis

a
sua pessoa
, o regime de cumprimento de pena deve ser o
inicial
semiaberto
,
nos termos do
art
.
33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,

para condenar
Mayron
Lucas Gouveia dos Santos

pela
prática
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
,

no regime
inicial
semiaberto
,

e
5
0
0 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Com o trânsito em julgado desta decisão,
oficie
-se aos órgãos competentes e expe
ça
-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023